Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitivas, não se contentando o direito penal como meros indícios ou ilações.

2. Mesmo que a palavra da vítima possua grande relevância nos crimes contra a dignidade sexual, ela não possui valor absoluto e deve estar em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos. As declarações prestadas devem ser, além de seguras e coerentes, minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório.

3. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3.1. Não subsistindo a condenação, deve ser igualmente excluído o valor arbitrado para fins reparatórios.

4. Recurso conhecido e provido.